Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-54.2017.8.11.0025
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-54.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CRISTINA CONCEICAO MASSA RUIZ - CPF: 222.489.098-29 (APELADO), JULIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 053.092.789-66 (ADVOGADO), BIANCA BERGAMIN MONDADORI - CPF: 010.569.711-77 (ADVOGADO), MARIO ANTONIO MOREIRA - CPF: 473.513.306-20 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL DE IMÓVEL RURAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO – PRELIMINAR REJEITADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO PELO PROMITENTE COMPRADOR – DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO – RETORNO DAS PARTES AO
STATUS A QUO
– SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa quando a parte é devidamente intimada para a audiência de instrução e julgamento e não comparece.

Deve ser declarada a rescisão de transferência de posse de imóvel rural, quando flagrante o inadimplemento do promissário comprador.

O desfazimento do negócio jurídico de compra e venda de posse de imóvel motiva o retorno das partes ao estado anterior com a restituição do imóvel e o pagamento de multa (cláusula penal), se previamente pactuada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por MARIO ANTONIO MOREIRA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Juína que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Perda e Danos de no 1000878-54.2017, ajuizada por CRISTINA CONCEIÇÃO MASSA RUIZ, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) decretar a resolução do contrato de compromisso de compra e venda firmado entre as partes, ante a inadimplência substancial da avença por parte do promitente comprador, com a reintegração imediata da promitente vendedora na posse do imóvel, (ii) condenar o requerido ao pagamento de cláusula penal contratada, corrigida pelo INPC, desde a notificação extrajudicial e acrescido de juros remuneratórios de 1% (um por cento) ao mês da citação válida e (iii) determinar a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data de cada prestação.

Em razão da sucumbência recíproca, o Magistrado de primeiro grau condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 80% (oitenta por cento) ao promitente comprador e 20% (vinte por cento) a promitente vendedora, valor este, que deverá ser calculado sobre o valor real da causa.

No que concerne aos honorários advocatícios, o Magistrado
a quo
arbitrou em 10% ( dez por cento) sobre o valor da condenação, distribuídos na fração inversa das custas, ou seja, 20% (vinte por cento) ao patrono do requerido e 80% (oitenta por cento) ao patrono do autor.

Em suas razões de ID. 55673526, o recorrente aduz que teve seu direito de defesa cerceado, ante a ausência de intimação para o comparecimento na audiência de instrução e julgamento.

No mérito, sustenta que não se encontra inadimplente com o contrato, haja vista que no dia 01.03.2017, recebeu intimação na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000116-38.2017.8.11.0025, com a determinação de que não realizasse o pagamento à parte autora, devendo garantir em Juízo o valor correspondente, o que entende-se como devidamente cumprido.

Contrarrazões de ID. 55673533, por meio das quais a apelada pugna pela desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante alega que sua defesa foi cerceada ante a ausência de intimação para a realização da audiência de instrução e julgamento.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, da análise detida dos autos, verifico que foi expedida a intimação ao patrono do apelante em 04.11.2019, com a ciência registrada pelo sistema no dia 14.11.2019 (ID. 3581940).

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de intimação para o comparecimento em audiência.

Quanto ao mérito, colhe-se dos autos que a parte autora ajuizou a presente Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Perda e Danos em face do apelante, ante ao inadimplemento contratual do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes no dia 09.09.2015 - ID. 55671099.

A parte autora aduz que na data avençada (09.03.2017) para o pagamento do valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a serem pagos em @ (arrobas) de bois, com o mínimo de 12@ (arrobas) cada cabeça, o apelante não adimpliu com o pactuado.

Em razão da inadimplência contratual, a parte autora na data de 28.06.2017 encaminhou uma notificação extrajudicial ao apelante determinando que fosse realizado o pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pedido de reintegração na posse do imóvel, no entanto, aduz que o apelante quedou-se inerte.

Assim, a presente ação fora ajuizada com a finalidade de resolução contratual com incidência de cláusula penal compensatória e imediata reintegração na posse do imóvel alienado.

Em sua defesa, o apelante alega que não realizou o pagamento, em razão do cumprimento de ordem judicial na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000116-38.2017.8.11.0025, em trâmite perante a 1a Vara Única da Comarca de Juína, em que figuram como parte a autora, sendo esta devedora do exequente Sebastião Inácio da Silva.

Sustenta que na ordem judicial constava a determinação de que o pagamento fosse garantido em Juízo na mencionada Ação, o que fora cumprido, não incorrendo em mora.

Pois bem.

O ônus da prova, no nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Do acervo probatório juntado nos autos, verifico que a parte autora comprovou a relação jurídica existente entre as partes, conforme contrato juntado no ID. 55671099, bem como demonstrou a mora do apelante (notificação extrajudicial juntada no ID. 55673450).

Assim, o apelante somente se eximiria de ser responsabilizado pelos danos causados à parte autora, caso obtivesse êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito da autora, o que não restou demonstrado
in casu.

Da análise dos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, verifico que embora o apelante alegue que tenha efetuado o pagamento nos autos, esta alegação não restou comprovada, tendo em vista que devidamente intimado para realizar o depósito judicial, quedou-se inerte, conforme as certidões e manifestações de Id’s no 4977921, 5863584, 6682330 e 9598101.

Deste modo, restou devidamente comprovado o inadimplemento contratual do apelante.

Neste seguimento, havendo o inadimplemento contratual do promissário comprador, a parte lesada pode pedir a resolução contratual e indenização por perdas e danos, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. PREVISÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO NA LEI. ARTIGO 475 DO CÓDIGO CIVIL. PEDIDO JURÍDICAMENTE POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 475 do Código Civil, não é necessária cláusula de resolução no contrato expressa para que esta ocorra, basta o inadimplemento de uma das partes, para que a outra requeira a resolução ou exija o seu cumprimento.

2. Desta feita, vislumbro equívoco na decisão de primeiro grau ao considerar o pedido impossível em razão da inexistência de previsão de resolução contratual expressa, já que, como visto, esta decorre da Lei e não apenas do contrato. Recurso conhecido e provido. Anulada a decisão de primeiro grau (TJ-PA - AC: 00167531620158140301 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 12/02/2019, 2a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/02/2019).”

No contrato de compra e venda ficou pactuado em sua cláusula terceira, parágrafo quarto que o descumprimento de qualquer prazo ou procedimento previsto na cláusula terceira facultará a promitente vendedora à imediata rescisão do presente instrumento, com direito de cobrar a multa prevista na cláusula quinta do contrato. (id. 55671099).

Consigno que a multa acima mencionada é referente a cláusula penal, sendo que esta constitui pacto acessório, de natureza pessoal, que possui o fito de estimular o integral cumprimento da avença, determinando previamente uma penalidade imposta em caso de inexecução do contrato, sendo que estando expressamente pactuada, é legítima sua cobrança.

Pelo exposto, impõe-se a decretação de resolução contratual, e, ocorrendo o desfazimento do negócio jurídico, tem-se como consequência lógica o retorno das partes ao status
a quo,
evitando assim o enriquecimento sem causa por uma das partes.

Neste seguimento:

“CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. 1. A RUPTURA DO VÍNCULO CONTRATUAL DÁ ENSEJO A QUE AS PARTES SE RECOMPONHAM, TORNANDO À SITUAÇÃO ANTERIOR, EVITANDO-SE, ASSIM, O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DE ALGUM DOS CONTRATANTES. ASSIM, COM O DESFAZIMENTO DA TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA EFETUADA PELAS PARTES, DEVEM AS COISAS RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, COM O VENDEDOR RESTITUINDO AO COMPRADOR O VALOR DESPENDIDO COM A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-DF - APC: 20050910061406 DF, Relator: SILVA LEMOS, Data de Julgamento: 03/12/2008, 1a Turma Cível, Data de Publicação: DJU 12/01/2009 Pág. : 42).”

Em resumo, à míngua de quaisquer motivos que infirme ou fragilize a tese empossada, impõe-se a manutenção da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável as disposições do artigo 85, § 11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021